Tribunal: TJDFT
Processo: 0743596-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE TODOS OS SUJEITOS PROCESSUAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. SUSEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O princípio da predominância do interesse do exequente deve ser interpretado em consonância com o princípio da cooperação entre todos os sujeitos processuais, a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797).
II. Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”).
III. No caso concreto, o Juízo de origem deferiu inúmeras diligências destinadas à localização de bens da parte devedora. Por sua vez, a parte credora não demonstrou minimamente a efetividade da medida ora postulada, qual seja, expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), uma vez que a referida autarquia constitui mero mecanismo de controle e fiscalização do mercado de seguros, e não banco de dados de bens, direitos e obrigações.
IV. No atual quadro fático-jurídico processual, diante da ausência de indícios de que o devedor possua patrimônio ou recursos que possam ser alcançados pelo ato judicial em comento, considera-se inviável o deferimento da diligência supracitada.
V. Recurso conhecido e desprovido.